Tribunal: TJMT
Processo: 1013563-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013563-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), IRACI MORETTO - CPF: 407.710.919-15 (AGRAVADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRVADO

RAI No 1013563-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO CETELEM S/A

AGRAVADO: IRACI MORETTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA
SOB A DENOMINAÇÃO DE EMPRESTIMOS E
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CONTRATOS E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – ASSINATURAS SEMELHANTES –
CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS – MATÉRIA CONTROVERSA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, como o agravante acostou no instrumento as cópias das
“Cédulas de Créditos Bancário com Pagamento por Consignação em Folha de Pagamento – “CCB”
,

firmadas entre as partes, as quais as assinaturas nelas opostas são semelhantes à oposta nos documentos pessoais da autora/agravada, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto às contratações exige a produção de outras provas.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO CETELEN S.A
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
IRACI MORETTO
, que deferiu a liminar, para determinar ao requerido que suspenda os descontos a título de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado em discussão, no benefício de aposentadoria da agravada, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, porquanto os contratos foram realizados na mais clara expressão da autonomia de vontade da autora/agravada, não havendo que se falar em desconhecimento
quanto à contratação de empréstimos e cartão de crédito consignado.

No mais, discorda do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem, requerendo sua redução com a fixação de prazo e, ao final pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 172425187.

Sem informações do Juízo
a quo.

Contrarrazões no ID no
175589698
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
IRACI MORETTO
ajuizou

ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
BANCO CETELEN S.A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por morte perante o INSS, sendo que ao analisar seu extrato de benefício, constatou que estava sofrendo alguns abatimentos no valor de sua aposentadoria relativos a empréstimos consignados e cartão de crédito consignado originários do requerido, quais sejam:

1o - contrato n°. 51931964356/18, com data da inclusão de 18/07/2018, dividido em 72 vezes de R$ 49,70, com valor liberado de R$ 1.745,59;

2o - contrato n°. 22831963937/18, com data de inclusão de 21/07/2018, dividido em 72 vezes de R$ 108,00, com valor liberado de R$ 3.793,24;

3o - contrato n°. 22836242370/19, com data de inclusão de 11/03/2019, dividido em 72 vezes de R$ 108,00, com valor liberado de R$ 3.874,01;

4o - contrato de cartão de crédito consignado n°. 97831974515/18, com valor de desconto de R$ 47,70.

Esclareceu que não reconhece e não realizou os citados empréstimos, por isso, entrou em contato com o requerido para solucionar a questão, tendo inclusive apresentado Reclamação perante o PROCON – Unidade Sinop - MT, contudo, como não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos consignados relativos aos citados contratos no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência das relações jurídicas, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da autora, ora agravada.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a despeito dos fundamentos expostos quando do indeferimento do pedido liminar (ID no 172425187), após detida análise dos autos, é de se concluir pela reforma da decisão singular sob enfoque.

Isto porque, da análise das cópias das
“Cédulas de Créditos Bancário com Pagamento por Consignação em Folha de Pagamento – “CCB”
, bem como dos documentos pessoais da agravada nos IDs no s 171697183 a 171697186, não é possível constatar, de plano, a tese de que a autora/agravada não tenha contratado os alegados empréstimos com o banco agravante, posto que, as assinaturas neles opostas são bastante semelhantes, senão vejamos:

Documento pessoal da agravada:

Assinaturas dos contratos:

Cédula de Créditos Bancário com Pagamento por Consignação em Folha de Pagamento – “CCB” no 22831963937/18:

Cédula de Créditos Bancário com Pagamento por Consignação em Folha de Pagamento – “CCB” no
22836242370/19:

Cédula de Créditos Bancário com Pagamento por Consignação em Folha de Pagamento – “CCB” no
51931964356/18:

Contrato de cartão de crédito consignado n°. 97831974515/18:

Assim, por mais que a agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou os empréstimos em discussão, fato é que, por ora, não se verifica a possibilidade de acolher a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação destes exige a produção de outras provas – dilação probatória.

Ademais, também não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que se extrai das cópias das citadas cédulas constante dos IDs no s 171697183 a 171697186 que os empréstimos ocorreram respectivamente em
23/07/2018, 25/07/2018 e 18/03/2019
, com os descontos na folha de pagamento da agravada a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais
foi ajuizada somente em
01/03/2023
(ID no 11188894 – feito originário), ou seja, depois de passados mais de quatro anos da primeira contratação.

Não fosse o bastante, extrai-se que alegou a autora/agravada na petição inicial do feito originário que independentemente de sua vontade
“[...] o banco requerido
não se abstém de efetuar depósitos em sua conta
e descontar as parcelas de seu benefício sem autorização. Configurando que a instituição Requerida vem agindo de má fé, no momento que
realiza empréstimos sem a solicitação, disponibilizando valores em conta
, repactuando empréstimos não solicitados [...]. ”
(Sic. ID no 111188894 - Pág. 4 – feito originário).

No entanto, em nenhum momento se dignou em especificar quais são os valores que foram depositados em sua conta e tampouco de solicitar autorização para depositá-los em juízo, ou seja, fato que por si só, macula a alegada ausência de contratação, posto que, tal atitude (depósito) é de suma relevância para demonstrar a boa-fé e transparência do direito pleiteado pela agravada, à vista do princípio da cooperação que rege o Código de Processo Civil/15.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação originária, por ora, inviável o acolhimento do pedido de tutela antecipada pleiteado pela agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado. Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos. ”
(TJMT – RAI No 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...] ”
(TJMT – RAI No 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

Ademais, se ficar constatado ao final do litígio que não houve a contratação dos citados empréstimos, à vista dos rendimentos da agravada e a capacidade financeira do banco agravante, a situação poderá ser fácil e rapidamente revertida.

Diante do exposto,
dou

provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada pleiteada pela autora/agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023